Tribunal: TCU
Processo: 003.384/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 62024, para concessão da BR-364/RO, Lote CN5

Inteiro teor:
Acórdão 487/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, referente à licitação para concessão da BR-364/RO, a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), sob alegação de falta de transparência e de participação social, além de redução do escopo de duplicação da rodovia conforme estudos do Dnit; Considerando que apesar do informante não constar no rol de legitimados para representar ao TCU, a matéria pode ser conhecida e apreciada como denúncia, por estarem presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que o Relatório Final da Audiência Pública 13/2021 menciona a realização de sessões públicas em Brasília-DF, Cuiabá-MT, Vilhena-RO e Porto Velho-RO, com o envio de convites às autoridades e aos interessados nesses municípios, tendo sido recebidas e processadas 121 manifestações (peça 13); Considerando que o TCU já analisou os estudos para desestatização do trecho em questão no TC Processo 002.926/2024-5 , tendo expedido determinações e recomendações à ANTT no Acórdão 1373/2024-TCU-Plenário , de 10/7/2024; Considerando que a unidade técnica não identificou irregularidade na limitação da extensão dos segmentos a serem duplicados, estando adequados ao nível tarifário do projeto concessório, segundo os estudos apresentados; Considerando que a proposta uníssona da AudRodoviaAviação é no sentido de conhecer da denúncia e, no mérito, considerá-la improcedente (peças 16 e 17); Considerando que, de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído para a decisão de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235 e 276 do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, bem como notificar o denunciante e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a respeito do presente acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.384/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.